Tribunal: TJDFT
Processo: 0751652-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0751652-09.2024.8.07.0000 PACIENTE: SIZALTINA MATIAS DOS ANJOS SILVA IMPETRANTE: ELISANGELA DA SILVA MONTEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de SIZALTINA MATIAS DOS ANJOS, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, e artigo 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) (ação penal n. 0752057- 42.2024.8.07.0001). Narrou a Defesa técnica (Dra. ELISANGELA DA SILVA MONTEIRO) que a paciente se encontra presa, preventivamente, desde 28-novembro-2024, embora não estejam presentes os requisitos da medida cautelar extrema e sejam suficientes medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Informou que a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, após converter a prisão em flagrante da paciente em preventiva, a encaminhou à UBC para atendimento médico, uma vez que está acometida de câncer em estágio 2 (neoplasia maligna no colo do útero), com severo agravamento do estado de saúde, necessitando de cuidados médicos urgentes devido dor intensa que sente e a tratamento de radioterapia. Sublinhou que o tratamento para a doença que acomete a paciente é urgente, pois a doença avança com o tempo. Além disso, com o encarceramento agravou-se o quadro depressivo que ela já enfrentava, passando a ter choro constante e fortes dores, o que tem debilitado ainda mais seu estado de saúde. Salientou que a paciente é mãe de uma criança de 7 (sete) anos de idade, com necessidades especiais (autista) de grau severo, sendo imprescindível aos cuidados do infante, o qual sofrendo com insônia e choro constante, em razão da prisão da mãe. Frisou que a paciente foi presa junto com seu marido (BRUNO OLIVEIRA), de maneira que a criança ficou desassistida. Invocou o princípio da humanidade das penas, o caráter excepcional da prisão preventiva, conforme art. 282, §6o, do Código de Processo Penal, o princípio da presunção de inocência. Afirmou que a prisão foi embasada na gravidade abstrata do delito, até porque o tipo não envolveu gravidade excedente à normal e não violou sobremaneira a ordem pública Consignou que a paciente tem 40 (quarenta) anos de idade, é mãe de dois filhos (um deles é criança e tem autismo), é primária, de bons antecedentes, tem boa conduta social e residência no Distrito Federal Requereu, liminarmente e no mérito: a) a revogação da prisão preventiva; b) subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista seu estado de saúde, ser mãe de filho menor de 12 (doze) anos e com necessidade especiais, com fundamento no artigo 318, incisos II, III e IV, do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. A paciente foi presa em flagrante delito, em 28-novembro-2024, juntamente com BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, KAUÃ RICARDO OLIVEIRA DOS ANJOS e WANESSA FERNANDES MATIAS, em razão de cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, policiais informaram que, desde 2020, vêm recebendo comunicações anônimas da atuação ilícita dos então investigados, sendo apontados como responsáveis pelo tráfico JOÃO e WANESSA. Os envolvidos estariam colocando adolescentes para realizar as vendas de drogas e observarem a aproximação policial. Os envolvidos não residiriam no local, mas chegaria às 9h e partiriam às 22h, e utilizariam um veículo Gol, velho, pintado de branco e preto, que ficaria estacionado no local e onde os envolvidos armazenariam as drogas, buscando ali a todo instante os entorpecentes para serem comercializado e guardar o dinheiro. Em determinadas denúncias, BRUNO e SIZALTINA também foram indicados como traficantes, sendo que ele utilizaria um Celta, prata, cheio de drogas, e ela se passaria por evangélica para disfarçar a traficância. WANESSA seria sobrinha de SIZALTINA e esta companheira de BRUNO. Foram apreendidos (auto de apresentação e apreensão ID 66899653, p. 55; e laudo de perícia criminal – exame preliminar, ID 66899653, p. 81-87): 27 porções de maconha, com massa total de 75,15 gramas; 5 porções de maconha com massa total de 39,70 gramas; e 1 um cigarro de maconha, com 0,74 gramas. Na audiência de custódia, ocorrida em 29-novembro-2024, a eminente autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva. Fundamentou que, de acordo com o relato dos policiais, a paciente e a outra flagranteada (WANESSA FERNANDES MATIAS) têm vivido da prática de traficância, são traficantes conhecidas na região e possuíam uma engrenagem já bem estabelecida para venda de drogas na região. Frisou que foram abordados usuários que confirmaram a aquisição de droga no local e que ambas ostentam passagens por tráfico de drogas. Na oportunidade, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de prisão domiciliar, tanto por não haver elementos seguros de que paciente não possa ficar em sistema prisional diante de sua condição de saúde (portadora de câncer), seja porque os delitos estariam sendo praticados em casa, de maneira que esta modalidade de prisão humanitária, que visa concretizar a proteção integral da criança, teria o efeito inverso de submeter os filhos da paciente a ambiente de constante traficância. Confira-se (ID 66899652): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em face de reiteração criminosa. De acordo com o relato dos policiais, as autuadas têm vivido da prática de traficância. São traficantes conhecidas na região. A autuada Wanessa, inclusive, estava com tornozeleira eletrônica e com mandado de prisão pendente de cumprimento. As autuadas constam de uma engrenagem já bem estabelecida para venda de drogas na região. No caso, foram abordados usuários que confirmaram a aquisição de droga no local. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Ambas ostentam passagens por tráfico de drogas. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. O caso também é de indeferimento da prisão domiciliar, seja porque não há elementos seguros de que a custodiada Sizaltina não possa ficar em sistema prisional diante de sua condição de saúde, seja porque os delitos têm sido praticados em casa, em clara afronta aos direitos dos filhos menores. Desse modo, a prisão domiciliar, que visa concretizar a proteção integral da criança teria o efeito inverso, de submetê-las a ambiente de constante traficância. (grifos nossos). Pois bem. Respeitados os judiciosos fundamentos tecidos na decisão combatida, não se observam elementos aptos à manutenção da prisão preventiva. A conduta imputada à paciente não se reveste de gravidade concreta apta a evidenciar periculosidade exacerbada, mormente porque, embora o delito de tráfico de drogas seja altamente reprovável, não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. É certo que houve a apreensão de drogas, mas não se trata de entorpecente com especial potencial lesivo (maconha), e a quantia era pequena (cerca de 150 gramas). Não se olvida que a associação para o tráfico acentua a gravidade da conduta, mas não é suficiente, por si só, para lastrear a prisão preventiva. As condições pessoais da paciente igualmente contribuem para sua colocação em liberdade, por não evidenciarem “periculum libertatis”: de 40 anos de idade, primária (ID 66921239), endereço conhecido (no Sol Nascente, em Ceilândia/DF), constituiu advogada para a impetração do presente “habeas corpus”, acometida de doença grave (ID 66899649, ID 66899645) e com um filho criança (B.V.O.D.A., nascido em 12-maio-2016, conforme certidão de nascimento de ID 66899644) que, por sua idade atrai a incidência do art. 318, inciso V, do código de Processo Penal (que prevê a prisão domiciliar para as mulheres mães de filhos com até 12 anos incompletos). Destarte, não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais da paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. Não se olvide que, nos termos do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve estar fundamentada no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória à paciente SIZALTINA MATIAS DOS ANJOS SILVA, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor da paciente (processo no 0752057- 42.2024.8.07.0001) para que seja colocada em liberdade, salvo se por outro motivo estiver presa. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 4 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator